Tribunal: TJSP
Processo: 0017644-31.2012.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, cobrança de cláusula penal e indenização. Instrumento particular de cessão e transferência de direitos relativos a imóvel urbano. Irregularidade na representação processual do coautor não verificada. Ilegitimidade de parte dos Autores, cedentes do imóvel, que não pertine. Irrelevante o fato de o compromisso de compra e venda firmado entre os

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, cobrança de cláusula penal e indenização. Instrumento particular de cessão e transferência de direitos relativos a imóvel urbano. Irregularidade na representação processual do coautor não verificada. Ilegitimidade de parte dos Autores, cedentes do imóvel, que não pertine. Irrelevante o fato de o compromisso de compra e venda firmado entre os Autores e a promitente compradora original ter sido levado ao registro imobiliário. Inadimplência dos compradores que restou incontroversa. Rescisão do contrato que é medida que se impõe, com a consequente reintegração na posse pelos Autores. Longo tempo de utilização do imóvel, sem o pagamento da devida contraprestação. Penalidades contidas no contrato, em razão da inadimplência, que são consideradas abusivas e ficam afastadas. Realização de acessões, com direito de retenção do imóvel. Necessária a realização de perícia no caso em tela. Valor da indenização que deverá ser apurado em fase de cumprimento do julgado, assim como o valor pela ocupação. Ação julgada procedente em parte. Honorários sucumbenciais determinados como prevalentes ao Réu (art. 86, parágrafo único, do CPC). Recurso parcialmente provido.